Tribunal: TJES
Processo: 0003024-88.2010.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Improbidade Administrativa; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003024-88.2010.8.08.0001

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO PIMENTA MOTA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003024-88.2010.8.08.0001

AGRAVANTE: EDUARDO PIMENTA MOTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199/STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por EDUARDO PIMENTA MOTA contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento na alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em virtude da harmonia do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inovação trazida pela Lei 14.230/2021 quanto ao prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no caput do art. 23 da Lei 8.429/1992, possui aplicação retroativa imediata sob o argumento de constituir norma de direito material mais benéfica, independentemente do regime de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 1.346.152/TC), estabeleceu balizas rígidas para a incidência da nova lei, fixando a irretroatividade do novo regime prescricional.

A tese vinculante determina a aplicação dos novos marcos temporais apenas a partir da publicação da Lei 14.230/2021.

O regime prescricional introduzido pela reforma possui aplicação prospectiva e impede a retroatividade para atingir lapsos temporais consumados ou processos em curso cujos marcos interruptivos ocorreram sob a vigência da legislação anterior.

A tentativa de realizar distinguishing focado apenas no prazo do caput configura rediscussão de matéria decidida pela Suprema Corte, uma vez que a irretroatividade alcança o regime prescricional em toda integridade.

O acórdão desta Corte Estadual alinha-se à interpretação constitucional consolidada ao afastar a prescrição com base nas normas vigentes ao tempo dos fatos.

A perfeita subsunção do caso ao paradigma vinculante impõe a negativa de seguimento ao recurso especial nos termos da alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

Dispositivos relevantes citados: alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; caput do art. 23 da Lei 8.429/1992 (com redação dada pela Lei 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199/RG (ARE 1.346.152/TC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003024-88.2010.8.08.0001

AGRAVANTE: EDUARDO PIMENTA MOTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 16559552) interposto por EDUARDO PIMENTA MOTA, em face da decisão (id. 14935110) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial (id. 14028863), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante da conformidade do acórdão objurgado com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199/STF.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a necessidade de reforma do decisum, alegando a ocorrência de distinguishing. Aduz que a insurgência não busca a retroatividade dos marcos interruptivos da prescrição intercorrente, mas sim a aplicação imediata do novo prazo prescricional geral de 08 (oito) anos (art. 23, caput, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), sob o argumento de tratar-se de norma de direito material mais benéfica.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões (id. 16801701), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a tese fixada pelo STF no Tema 1.199 é abrangente quanto à irretroatividade do regime prescricional.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade retroativa das inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 no tocante ao prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 1.346.152/TC), fixou balizas rígidas para a incidência da nova lei, estabelecendo na tese de julgamento que:

"4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

A tese suscitada pelo Agravante — de que o prazo de 8 (oito) anos previsto no caput do art. 23 da LIA seria independente do "regime" de prescrição intercorrente e, por ser norma material benéfica, deveria retroagir — não encontra amparo no precedente vinculante.

O STF foi enfático ao declarar a irretroatividade do novo regime prescricional como um todo. A sistemática introduzida pela Lei nº 14.230/2021, que unificou prazos e alterou marcos de interrupção, só possui aplicação prospectiva, não podendo atingir lapsos temporais já consumados ou processos em curso cujos marcos interruptivos ocorreram sob a vigência da legislação anterior.

Nesse passo, a tentativa de realizar um distinguishing focado apenas no "prazo do caput" revela-se mera tentativa de rediscussão da matéria decidida pela Suprema Corte. O acórdão desta Corte Estadual, ao afastar a prescrição com base nas normas vigentes ao tempo dos fatos, alinhou-se estritamente à interpretação constitucional consolidada.

Imperioso destacar que a aplicação do art. 1.030, I, "b", do CPC é medida de rigor quando a decisão recorrida guarda perfeita subsunção ao paradigma vinculante, sendo este exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.